Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727039-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, I CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida nas hipóteses do artigo 435 do CPC, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 2. A prestação jurisdicional entregue de forma íntegra, com a clara exposição dos motivos ensejadores da rejeição de cada uma das preliminares e adentrando na análise do mérito, não enseja nulidade pelo Julgador Monocrático, em especial quanto aos fundamentos em que sedimenta sua decisão. 3. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado julga a lide antecipadamente, nas hipóteses em que a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental, de aplicação estrita de índices legais. 4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumidor. 5. Não comprova o direito da parte autora a apresentação de planilhas de cálculo elaboradas por perito particular, com índices destoantes daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 6. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 7. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente conhecido. No mérito, negou-se provimento. Honorários recursais fixados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, 10, 11, 344, 400, incisos I e III, e 434, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado não enfrentou todas as questões trazidas nas razões da apelação; b) artigo 5o da Lei Complementar 08/1979, sustentando a legitimidade do recorrido para processar e julgar os feitos cíveis relativos a PASEP; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, porque “a questão tratada é relativa ao direito do consumidor (Súmula 297 do STJ). Há hipossuficiência do autor e verossimilhança de suas alegações. O pedido de reparação de dano decorre de fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova resulta do § 3o, do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços, no caso, a instituição financeira, só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. Se não provada pelo fornecedor de serviços a hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco da atividade desenvolvida”. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1979 e 6o, inciso VIII, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003